Tribunal: TCU
Processo: 043.081/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2669/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.081/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Jose Jeolas Cabral Silva Pedro (XXX.624.627-XX); Danilo Yates de Oliveira (XXX.983.918-XX); Dausther Seidel Perini (XXX.837.557-XX); David Clemente (XXX.910.994-XX); Dayton Vieira da Motta Junior (XXX.946.477-XX); Demetrios Elizandro de Oliveira (XXX.021.400-XX); Denis Carlos Farias (XXX.484.939-XX); Diego Esmerio de Araujo (XXX.023.370-XX); Dilson de Moraes (XXX.707.639-XX); Dircema Lopes (XXX.484.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.